Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714139-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alfredo Cruz Junior Embargados: Faculdade Unidas do Norte de Minas Gerais Funorte Única Educacional D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alfredo Cruz Junior contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelas ora embargadas (Id. 56149682). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator